Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718328-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS FREIRE ALMEIDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUCAS FREIRE ALMEIDA contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Em 07/02/2024, foi realizada audiência de mediação entre as partes. O feito foi convertido em diligência para que a empresa apelada apresentasse informação detalhada sobre os abatimentos que incidirão no valor a ser devolvido ao consumidor (ID 55682664). A apelada se manifestou e juntou novos documentos (ID 56198750). Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre as informações e documentos apresentados pela apelada. Após, à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator